Tribunal: TJMT
Processo: 1021675-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar impetrado fundamento no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e art. 648, I, do Código de Processo Penal em benefício de Victor Vinicios Souza Neves Ribeiro, qualificado, que nos autos no. 1002609-81.2021.8.11.0078, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, aqui apontada como coatora. (Id 11154161)
Aduz, que o paciente encontra-se presa desde o dia 05 de outubro de 2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal.
Narra o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não possui fundamentação, estando ausente elemento objetivo que indicasse a necessidade da custódia cautelar.
Argumenta que a prisão preventiva terá lugar apenas se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ademais, a expressa previsão legal do art. 282, §5o, do CPP, impõe que a prisão preventiva será revogada ou substituída quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
Sustenta que o douto magistrado a quo, desconsiderou que o paciente é primário, sem antecedentes, com residência fixa e emprego lícito.
Suscita ainda, o desrespeito à máxima excepcionalidade da decretação de novas preventivas, conforme Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Desse modo, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação dispostas no art. 319 do CPP.
RELATADO O NECESSÁRIO
Como visto, trata-se de habeas corpus liberatório impetrado em favor de Victor Vinicios Souza Neves Ribeiro, a qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
À luz do noticiado, para a adequada análise da alegada ausência de fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva, transcrevo a decisão prolatada em 05 de outubro de 2021, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente: (Id.111541467)
“Trata-se de procedimento distribuído em razão da comunicação da prisão em flagrante de TIAGO DA COSTA FEITOSA, JOSAFA FEITOSA DA SILVA e VICTOR VINICIUS SOUZA NEVES RIBEIRO, ocorrida na data de 04 de outubro de 2021, pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, e de representação pela prisão preventiva do suspeito ALEXANDRE QUIRINO DA CRUZ, o qual se encontra atualmente foragido.
É o relatório. Decido.
Colhe-se do auto de prisão que os suspeitos foram detidos em estado de flagrância, fazendo-se presumir serem eles os autores da infração, nos termos do artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, o condutor, testemunhas, a vítima e os conduzidos, estando o instrumento devidamente assinado por todos. Verifico que a prisão foi efetuada legalmente e na forma do artigo 304 do Código de Processo Penal.
Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça e não sendo o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Estatuto Processual Penal, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante. Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva dos autuados Josafa, Tiago e Victor Vinicius e a decretação da prisão preventiva do suspeito Alexandre Quirino, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência, auto de apreensão e termo de entrega) e, apesar dos envolvidos estarem com os rostos cobertos no momento do assalto, os indícios suficientes de autoria são revelados pelos provas orais colhidos na fase extrajudicial, sobretudo as declarações prestadas em seus interrogatórios policiais dos autuados Victor Vinicius Souza Neves Ribeiro e Tiago da Costa Feitosa (ID’s. 67169757 e 67169754).
O suposto envolvido Victor Vinicius afirmou que: “(...) Que na data do fato 03 de Outubro de 2021 estavam consumindo bebida alcoólica na Avenida do Pintado esquina com Rua dos Girassóis; Que não sabe o nome de quem idealizou o assalto; Que saíram em um carro pertencente a Josafá Gol Branco, que foram até o local do fato Conveniência do Galderio, onde o interrogando chegou portando uma faca cabo branco, e anunciaram o assalto; Que o interrogando entrou pela lateral e pela porta da frente entraram o Alexandre Quirino da Cruz vulgo (GTA) juntamente com outro homem que o interrogando não sabe o nome nem o vulgo; Que enquanto Josafá ficou aguardando dentro do Gol do outro lado da pista; Que o interrogando não sabe qual valor subtraído sabe se apenas que restou de sua parte R$ 150,00 reais; Que após cometerem o roubo foram para o Bailão ZBM (Haus Beer); Que gastaram todo valor que não sabe quem ficou com celular da vítima e chave do veículo Corola”.
Do mesmo modo, foram as declarações do suposto envolvido Tiago Feitosa, observa-se: “(...) Que na data do fato 03 de Outubro de 2021 estavam consumindo bebida alcoólica que todos os integrantes do grupo tiveram a responsabilidade no planejamento do roubo; Que saíram do local conhecido como Clube Pantaneiro até a Conveniência do Galderio que sabiam que o referido estabelecimento ficava aberto até mais tarde; Que o interrogando e Victor Vinícius Souza Neves Ribeiro entraram pela porta lateral da conveniência enquanto o Alexandre Quirino vulgo (GTA) entrou pela porta da frente junto com outro suspeito que o interrogando não sabe o nome; Que o interrogando pegou o dinheiro da gaveta e saiu em direção ao veículo Gol onde estava Josafá aguardando o restante do bando; Que não sabe ao certo a quantidade roubado em torno de R$ 800,00 reais que sobrou da divisão de valor de R$ 250 reais os quais ele gastou grande quantidade do valor no Bailão e Cinzeiro e pagou contas de água e Luz; Que não sabe o nome do suspeito que ficou com o celular e chave do veículo Corola, pois após pegar o dinheiro saiu em direção ao veículo Gol de Josafá”, o que se evidencia a presença do fumus comissi delicti.
Em relação ao periculum libertatis, verifica-se que deve ser alicerçado na garantia da ordem pública, revelada pela gravidade concreta da conduta, especialmente porque agiram em concurso de agentes, conforme declaração da vítima eram 04 (quatro) envolvidos, além disso utilizaram-se de arma branca (faca) para ameaçar a todo momento as vítimas e lograr êxito na empreitada criminosa, o que revela a periculosidade real.
Especificamente no tocante ao suspeito Josafa Feitosa da Silva, tem-se que, em consulta aos Sistemas APOLO/PJE/SEEU, consta executivo de pena no 0103149-34.2007.8.22.0501 na Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Porto Velho/RO, oriundo das condenações nos autos de no 273-28.2016.8.22.0002, 99350-12.2009.8.22.0501, 58785-06.2009.8.22.0501 e 51718-58.2007.8.22.0501, pela prática dos delitos de roubo e furto, o que evidencia a reiteração delitiva.
Ademais, o representado Alexandre Quirino da Cruz completou seus 18 (dezoito) anos, recentemente, em 23/07/2021, no entanto, estava internado cumprindo medida socioeducativa, em razão do ato infracional análogo ao homicídio nos autos de no 1000877-02.2020.8.11.0078, revelando-se, assim, sua periculosidade real. Em reforço, atualmente, encontra-se foragido, estando em local incerto e não sabido, o que justifica também a decretação da prisão preventiva com fulcro na garantia da aplicação da lei penal.
Quanto aos bons predicados pessoais de Tiago e Victor, não são suficientes por si só a ensejar a revogação da medida extrema, razão pela qual incabível a aplicação de medidas alternativas do artigo 319, do CPP.
Assim, revelada a reiteração delitiva do Josafa Feitosa da Silva e Alexandre Quirino da Cruz e a gravidade concreta do crime de todos, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada dos indiciados, mormente porque também preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP.
POSTO ISSO, converto a prisão em flagrante dos autuados TIAGO DA COSTA FEITOSA, JOSAFA FEITOSA DA SILVA e VICTOR VINICIUS SOUZA NEVES RIBEIRO em preventiva, com base na garantia da ordem pública. Ao mesmo tempo, DECRETO a prisão preventiva de ALEXANDRE QUIRINO DA CRUZ, com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.”
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Sobre o pressuposto da ordem pública, destaco a lição do eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:
“(...) o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.” (“Código de Processo Penal Interpretado”. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803).
No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.
Destarte, registro que a materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (fl. 05) boletim de ocorrência no.2021.257747 (Id. fls.07 a 10), termo de reconhecimento de objeto (fls.34 e 35), todos no id 111541479; Já os indícios de autoria reverberam dos depoimentos do policiais que procederam a ocorrência, bem como, pela declaração do paciente que externou em sede extrajudicial, em síntese, que estava consumindo bebida alcóolica, quando ele e os demais acusados, idealizaram o assalto momento em que se dirigiram a conveniência, onde o acusado conta que portava uma faca e anunciaram o assalto. (Id. 94807968-fls.66/69)
Assim, por todo mencionado, a medida liminar afigura-se desaconselhada, ademais porque o pedido confunde-se com o mérito da impetração.
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:
“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).
A propósito:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.